Tribunal: TCU
Processo: 019.228/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria do Sr. Francisco Paulino de Araújo, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula no 106, da Jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, comunique ao interessado o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de "quintos/décimos" das funções comissionadas, concedidos pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, transformando-o em Parcela Compensatória sujeita à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3.3. comunique a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa, as providências levadas a cabo com vistas ao cumprimento das medidas insertas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 supra ; 9.3.4. alerte o Sr. Francisco Paulino de Araújo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação dessa deliberação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.5. com fulcro nos arts. 262, caput e § 2o do Regimento Interno, e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria livre da irregularidade ora apontada (parcela de "opção"), para oportuna deliberação do Tribunal; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Senado Federal; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações feitas ao órgão de origem, especialmente as constantes dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 deste Acórdão, e arquive os autos.